Tribunal: TJBA
Processo: 0404167-26.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0404167-26.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: PRAIA GRANDE TRANSPORTES LTDA

Advogado(s)
:
FERNANDA LEAL SANTOS SOUZA, MAURICIO COSTA FERNANDES DA CUNHA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO. MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OMISSÃO FISCALIZATÓRIA DO PODER CONCEDENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PERMISSIONÁRIA E SUBSIDIÁRIA DA AUTARQUIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS INDIVIDUAIS E COLETIVOS. PROVIMENTO PARCIAL
PARA CONDENAR A PERMISSIONÁRIA DIRETAMENTE E A AUTARQUIA SUBSIDIARIAEMNTE AO PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS INDIVIDUAIS E COLETIVOS
.

I. CASO EM EXAME

1 -
O recurso.
Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia objetivando a reforma de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação civil pública ajuizada em face de Praia Grande Transportes Ltda. e da Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador – TRANSALVADOR.

2 -
Os fatos.
A ação foi proposta em razão de irregularidades apuradas no curso do Inquérito Civil n.º 003.9.143319/2012, consistentes na utilização de veículos em estado precário de conservação e higiene, descumprimento de horários, frota insuficiente e atendimento descortês ao público nas linhas de transporte coletivo operadas pela permissionária.

3 -
A decisão recorrida.
O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que o acervo probatório ministerial era frágil e ancorado em narrativas de terceiros, ao passo que os demandados teriam juntado documentação suficiente para demonstrar o cumprimento regular de suas obrigações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4 - Há três questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório carreado aos autos é suficiente para demonstrar a má prestação do serviço público de transporte coletivo pela permissionária e a omissão fiscalizatória da TRANSALVADOR; (
ii
) saber se restam configuradas as práticas abusivas e a responsabilidade objetiva da permissionária e subsidiária da autarquia; e (
iii
) saber se são devidas as indenizações por danos materiais e morais, individuais e coletivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5 - O conjunto probatório é suficiente para a procedência parcial dos pedidos. Os autos contêm infrações administrativas lavradas pela própria TRANSALVADOR em face da permissionária, termos de vistoria com registro de irregularidades estruturais nos veículos — bancos quebrados, sujeira acumulada, chaparias avariadas e ausência de manutenção —, abaixo-assinado subscrito por mais de 85 moradores das comunidades afetadas e dois Termos de Ajustamento de Conduta descumpridos. Esses elementos, revestidos de presunção de legitimidade e veracidade, não foram devidamente refutados pelas rés.

6 - A documentação apresentada pelas rés não possui força suficiente para infirmar as irregularidades apuradas. A documentação oriunda da Vigilância Sanitária dizia respeito a empresa diversa da permissionária, sendo inapta a comprovar os padrões de higiene dos veículos coletivos. Os demais registros são genéricos e incompatíveis com os termos de vistoria da própria autarquia fiscalizadora.

7 - O serviço público de transporte coletivo urbano submete-se ao dever de adequação, continuidade, eficiência e segurança, nos termos dos
arts
. 6º e 7º da Lei n.º 8.987/1995 e do art. 6º da Lei n.º 13.460/2017, bem como ao regime protetivo do Código de Defesa do Consumidor, por força do art. 22 da Lei n.º 8.078/1990. A responsabilidade da permissionária pelos vícios na prestação do serviço é objetiva, nos termos dos
arts
. 12, 14 e 20 do CDC.

8 - A responsabilidade da TRANSALVADOR é subsidiária. A omissão no dever legal de fiscalização efetiva atrai a incidência do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, respondendo a autarquia na hipótese de impossibilidade de cumprimento pela permissionária. O STJ firmou o entendimento de que há responsabilidade subsidiária do poder concedente quando o concessionário ou permissionário não possuir meios de arcar com as obrigações pelos prejuízos a que deu causa.

9 - O dano moral coletivo resta configurado. A prestação sistematicamente deficiente de serviço público essencial, por longos anos, sem adoção de providências corretivas pelo poder concedente, submete a coletividade a condições indignas e atenta
contra valores
fundamentais da sociedade, preenchendo os requisitos de alto grau de reprovabilidade e de transbordo dos lindes do individualismo exigidos pela jurisprudência do STJ para a configuração do dano moral coletivo.

10 - Os pedidos de obrigação de fazer dirigidos à Praia Grande Transportes Ltda. estão prejudicados por superveniente perda de objeto, dada a extinção do contrato de permissão noticiada nos autos. As obrigações indenizatórias pelos danos causados no período de vigência da permissão subsistem integralmente.

11 - O reexame necessário, expressamente reconhecido pelo juízo de origem, resta prejudicado em razão da reforma ora operada pelo provimento do recurso voluntário.

IV. DISPOSITIVO

12 - Recurso a que se dá parcial provimento, para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos da ação civil pública, nos seguintes termos: (a) condenar a Praia Grande Transportes Ltda. e, subsidiariamente, a TRANSALVADOR ao pagamento de indenização genérica pelos danos materiais e morais causados aos consumidores individualmente lesados, a ser liquidada na forma do art. 95 do CDC; (b) condenar a Praia Grande Transportes Ltda. e, subsidiariamente, a TRANSALVADOR ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de dano moral coletivo, a ser revertido ao Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor; (c) condenar a TRANSALVADOR a fiscalizar adequadamente a prestação dos serviços de transporte coletivo urbano em Salvador, verificando o cumprimento das condições de permissão e das normas da Lei n.º 8.078/1990; (d) declarar prejudicados, por superveniente perda de objeto, os pedidos de obrigação de fazer dirigidos à Praia Grande Transportes Ltda. quanto à readequação ativa do serviço. Sem condenação em honorários advocatícios. Custas pelas apeladas na proporção de 50% para cada, eximindo-se do pagamento a autarquia corré nos termos da Lei Estadual n.º 12.373/2011.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 0404167-26.2013.8.05.0001
, sendo parte Apelante o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e partes Apeladas
PRAIA GRANDE TRANSPORTES LTDA
e
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DO SALVADOR – TRANSALVADOR
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.